Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, pela reiteração delitiva e pelas ameaças proferidas contra testemunha, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ordem denegada.